Tribunal: CARF
Processo: 13708.003214/2007-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13708.003214/2007-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.672 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de abril de 2024
Recorrente
LUIZ SANTORO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. RECURSO DESTITUÍDO DE PROVAS.
Os rendimentos recebidos acumuladamente, para fins de incidência de IRPF,
devem respeitar o regime de competência, conforme decisão do STF no RE
614.406/RS. Contudo, o recurso deverá ser instruído com os documentos que
fundamentem as alegações do interessado. É ônus do contribuinte a perfeita
instrução probatória que permita identificar os períodos relativos aos
recebimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13708.003214/2007-05
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.672 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13708.003214/2007-05

Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 54/59) em nome do sujeito passivo em
epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de Ajuste Anual do
exercício 2005 (fls. 60/64), onde se constatou:
A) Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica no valor de R$ 51.220,88
referente à fonte pagadora Caixa Econômica Federal. Na apuração do imposto devido
foi compensado o Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF sobre os rendimentos
omitidos no valor de R$ 1.536,62.
B) Compensação Indevida de IRRF no valor de R$ 1.536,62 referente à fonte pagadora
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.
O lançamento foi efetuado com base nos valores informados em Declaração do Imposto
de Renda Retido na Fonte – DIRF pelas fontes pagadoras.
Após a revisão, foi apurado o imposto suplementar de R$ 13.807,42 que resultou no
crédito tributário de R$ 29.104,65, já acrescido de multa de ofício e juros de mora.
Cientificado da exigência, por via postal, em 05/11/2007 (fls. 25), o interessado
ingressou com impugnação em 27/11/2007 (fls. 03/04), por intermédio de seu
procurador (fls. 18/19), com os argumentos a seguir sintetizados.
a) Afirma que não houve a mínima intenção de burlar o Fisco Federal.
b) Apresenta demonstrativo de cálculo justificando o valor lançado em sua declaração
referente aos rendimentos recebidos em decorrência da ação ordinária contra o INSS.
Aponta o valor efetivamente recebido de R$ 49.642,59, conforme Mandado de
Intimação no 1453/04, e os honorários advocatícios de R$ 25.642,59 pagos a Ramon
Prestes Guedes de Moraes em razão da demanda.
c) Indica a juntada de uma simulação de declaração retificadora com a correção dos
erros por ele identificados em vista da presente Notificação de Lançamento.
d) Aponta erro nos rendimentos declarados para o INSS e pede que sejam revistos.
Por força do art. 1o da Instrução Normativa no 1.061/2010, os autos retornaram à
unidade de origem para que a fiscalização examinasse os documentos apresentados pelo
sujeito passivo, consoante Despacho de fls. 29.
Do exame do Termo Circunstanciado de fls. 35/40, verifica-se que a autoridade revisora
concluiu por manter a Omissão de Rendimentos e a Compensação Indevida de IRRF
apuradas na Notificação no 2005/607420276362090, alterando, contudo, os rendimentos
declarados pelo contribuinte para a fonte pagadora INSS de R$ 25.895,42 para R$
11.395,42 com base na DIRF apresentada pela fonte pagadora (fls. 33). O valor do
imposto suplementar foi reduzido de R$ 13.807,42 para R$ 9.819,84 conforme
demonstrativo constante do referido Termo (fls. 39).
Posteriormente, foi expedido o Despacho Decisório de fls. 41 mantendo em parte o
lançamento e reabrindo o prazo de trinta dias de sua ciência para que o contribuinte
pudesse se manifestar.
Cientificado da revisão do lançamento, por via postal, em 09/08/2011 (fls. 43/44), o
sujeito passivo apresentou contestação em 06/09/2011 (fls. 46/47), por intermédio de
seu procurador, com os argumentos a seguir sintetizados.
a) Insurge-se contra o momento da tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente e alega que se tivesse recebido as prestações mês a mês, na data de
vencimento de cada parcela, este processo administrativo não prosperaria. Defende que
“o pagamento tardio apenas recompõe o patrimônio do credor, o que não pode ser
confundido com renda nova para fins do cálculo do imposto de renda”.
b) Alega que o Alvará de Levantamento no 1003/2004 de 09/08/2004 e o Mandado de
Citação no 145/04 de 21/07/2004 mencionam a importância de R$ 49.642,59 e não a
importância de R$ 51.220,88 informada da DIRF anual, conforme estampado no item 9
do Termo Circunstanciado.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.672 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13708.003214/2007-05

c) Sustenta que seu advogado, Ramon Prestes Guedes de Moraes, efetuou o recebimento
do valor pago na ação e lhe repassou apenas a quantia de R$ 24.000,00, tendo como
prova somente a cópia do cheque emitido pelo mesmo.
d) Indica a juntada dos documentos já apresentados anteriormente em sua impugnação.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Será efetuado o lançamento de ofício quando o contribuinte omitir rendimentos
tributáveis em sua Declaração de Ajuste Anual.
RENDIMENTOS RECEBIDOS EM DECORRÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL.
Os rendimentos recebidos em decorrência decisão judicial devem ser oferecidos à
tributação cumulativamente com os outros rendimentos tributáveis informados na
Declaração de Ajuste Anual, excluindo-se as verbas de natureza indenizatória.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.
Do imposto apurado na Declaração de Ajuste Anual pode ser deduzido o imposto de
renda efetivamente retido pela fonte pagadora, desde que devidamente comprovado
mediante documentação hábil e idônea.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 05/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 03/05/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que as despesas com honorários advocatícios são dedutíveis da
base de cálculo do imposto e estão comprovadas nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tem razão a Recorrente quando afirma que o IRPF relativo ao rendimento
recebido acumuladamente deve ser recalculado, adotando-se as tabelas e alíquotas vigentes nas
épocas a que se refiram tais rendimentos, observando-se o regime de competência.
Contudo, no caso concreto, resta prejudicada a análise do pedido, pois não foram
juntados documentos da ação judicial aptos a permitir o cálculo na sistemática acima, inexistindo
planilhas discriminando os períodos aptas à se aplicar as tabelas e alíquotas àqueles períodos
referentes.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.672 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13708.003214/2007-05

Em relação ao pagamento de honorários, apesar de serem dedutíveis do RRA
como estabelece a legislação tributária, entendo que o contribuinte não trouxe provas
contundentes do pagamento, sendo os documentos às fls. 79-84 insuficientes para o demonstrar.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 91
DF CARF MF
Original